Tribunal: TCU
Processo: 006.636/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento parcial a pedido de reexame interposto contra deliberação proferida em representação versando sobre irregularidades na condução de pregão presencial destinado à contratação de empresa para o fornecimento de solução tecnológica em Gestão de Qualidade de Vida e Vida Saudável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1750/2020-TCU-Plenário , o qual alterou a redação do Acórdão 1292/2019-TCU-Plenário em sede de pedido de reexame, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, por inexistir omissão, obscuridade ou contradição a ser corrigida na deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta decisão ao embargante.